Tribunal: TJDFT
Processo: 0015447-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISOS I E II, C/C ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. SUPRESSÃO DE ICMS. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO COMPROVADA. AUTORIA CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. NÃO APLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 1° da Lei 8.137/90 é praticado por quem possui poder de decisão nas atividades da empresa. No caso, embora tenha sido emitida autuação pelo órgão fiscalizador, não se comprovou o dolo do recorrido em fraudar o fisco.
2. A presunção de inocência não decorre apenas dos ramos dos Direito Penal e Processual Penal, mas constitui princípio basilar do Direito.
3. Conforme entendimento do STJ, “é equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo” (AgRg no REsp 1874619 / PE).
4. Recurso conhecido e desprovido.